Tribunal: TJDFT
Processo: 20131210026436APR
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TORTURA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, é de ser mantida a absolvição do denunciado, em face do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.